Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Apelação cível. Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra efetuada em plataforma de intermediação. Cancelamento unilateral de reserva de hospedagem. Solidariedade na cadeia de consumo. Cabimento da responsabilização objetiva do hotel. Conversão da obrigação de prestar o serviço em perdas e danos. Multa por litigância de má-fé mantida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de providenciar a hospedagem; converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 8.899,88; e, ainda, no julgamento de embargos de declaração, condenou a ré/embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no importe de 1% do valor da atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade da empresa hoteleira ré pelo cancelamento unilateral de reserva de hospedagem adquirida pelo autor por meio da plataforma 123 Milhas, apesar de inexistir vínculo contratual direto entre as partes; (ii) o cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iii) a multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade dos fornecedores é solidária, com fulcro no art. 25, §1o, do CDC. Ainda se observada a ausência de vínculo contratual direto entre as partes, conforme as provas dos autos, a rede hoteleira está inserida na cadeia de fornecimento do negócio jurídico firmado entre o intermediador da venda e o consumidor.
4. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto, diante da solidariedade na cadeia de consumo, bem como do comprovado nexo causal entre conduta dos fornecedores e o dano.
5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço decorre do comprovado cancelamento unilateral da reserva, sem justificativa.
6. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, correta a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fulcro no art. 499 do CPC.
7. Irretocável a multa aplicada pelo Juízo de origem. Consta na sentença que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios acarretaria a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Além disso, encontra-se evidente a inocorrência de vício na sentença e o caráter manifestamente protelatórios Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, §1o; CPC, arts. 499, 1.026, §2o.